Tribunal: TJSP
Processo: 2020738-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, para o fim de suspender-se a exigibilidade do IPTU dos exercícios de 2019 e 2020 – Cabimento – Controverso entendimento de que é indevida a cobrança de IPTU em imóvel no qual há parcial domínio da União (Marinha Brasileira) - Inexistência de elementos que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, para o fim de suspender-se a exigibilidade do IPTU dos exercícios de 2019 e 2020 – Cabimento – Controverso entendimento de que é indevida a cobrança de IPTU em imóvel no qual há parcial domínio da União (Marinha Brasileira) - Inexistência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo constatada – Não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020738-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Ilhabela, em que é agravante LAVÍNIA
CÁFARO BRITO, é agravado MUNICÍPIO DE ILHABELA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 13 de março de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FG Agravo de Instrumento no 2020738-77.2020.8.26.0000 2
Agravo de Instrumento n. 2020738-77.2020.8.26.0000.
Agravante: Lavínia Cáfaro Brito.
Agravada: Prefeitura Municipal de Ilhabela.
Voto n. 31.072.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ANULATÓRIA

Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão de
tutela provisória de urgência, para o fim de suspender-se a
exigibilidade do IPTU dos exercícios de 2019 e 2020 Cabimento
Controverso entendimento de que é indevida a cobrança de IPTU
em imóvel no qual há parcial domínio da União (Marinha
Brasileira) - Inexistência de elementos que evidenciam a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo constatada Não preenchimento dos requisitos
previstos no artigo 300 do CPC Decisão mantida - Recurso
desprovido.
Vistos.
LAVÍNIA CÁFARO BRITO, nos autos de ação anulatória
(proc. n. 1000135-35.2020.8.26.0247, da E. Vara Única da Comarca de Ilhabela), que
move contra a PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA, interpõe recurso de
agravo de instrumento contra a r. decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de
concessão de tutela provisória de urgência, para o fim de suspender-se a exigibilidade do
IPTU dos exercícios de 2019 e 2020. Assevera a recorrente ser indevida a tributação
incidente em imóvel pertencente à Marinha, fato que demonstra o preenchimento dos
requisitos previstos no art. 300 do CPC. Assim, requer seja concedido o efeito suspensivo
ao recurso e, posteriormente, lhe seja dado provimento, reformando-se o decisum, com a
concessão da antecipação de tutela pleiteada, nos termos mencionados.
Foi determinada a imediata ida dos autos à Mesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FG Agravo de Instrumento no 2020738-77.2020.8.26.0000 3
É o relatório.
Malgrado o posicionamento do digno procurador da
agravante, entende-se que o recurso interposto não reúne condições de prosperar.
Senão, vejamos.
Com efeito, de acordo com as razões recursais veiculadas, as
quais se referem, principalmente, ao controverso entendimento de que é indevida a
cobrança de IPTU em imóvel no qual há parcial domínio da União (Marinha Brasileira),
conclui-se que não é o momento oportuno para decidir-se de forma inequívoca a respeito
da legalidade ou não da tributação impugnada.
É imprescindível observar-se, por ora, que não há elementos
seguros que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, sobretudo ante o posicionamento já exarado por esta Egrégia
Corte (p. ex., na decisão monocrática proferida em sede do Agravo de Instrumento no
2095347-02.2018.8.26.0000 Relator Desembargador Rodrigues de Aguiar).
Diante do exposto, imperiosa é a manutenção da r. decisão
recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais se adicionam os do
presente voto.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.